Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-18.2021.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE. QUEDA. ESTABELECIMENTO. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil, inclusive a do fornecedor, são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
2. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito quando não há redistribuição do ônus da prova. O ônus ainda pertence ao autor caso o réu negue o fato alegado na petição inicial. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando então o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
3. O art. 6o do Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus da prova. Esta não ocorre de forma automática, mas depende da demonstração de requisitos autorizadores, quais sejam: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor para fins de produção da prova.
4. O pedido de indenização por danos materiais e reparação por danos morais deve ser acolhido quando provada a existência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade e não demonstrada nenhuma causa excludente de responsabilidade.
5. A falta de cuidado com a manutenção do estabelecimento comercial que ocasiona queda do consumidor, da qual resulta lesão e perda parcial e permanente da capacidade de exercer as atividades é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.
6. O valor reparatório fixado deve atender adequadamente à função pedagógica da condenação sem implicar enriquecimento sem causa da vítima ou prejuízo à atividade do ofensor.
7. Dano moral mantido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atendidas as peculiaridades do caso concreto.
8. Apelação desprovida.